Tribunal: STF
Processo: RE 405993
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
JUROS DA MORA – PRECATÓRIO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – VERBETE VINCULANTE Nº 17 DA SÚMULA DO SUPREMO. No entendimento da sempre ilustrada maioria, em relação ao qual guardo reservas, observada a época própria da liquidação do precatório – o prazo previsto no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal – são indevidos os juros da mora. Precedente: Recurso Extraordinário nº 298.616-0/SP, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes no Plenário, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de outubro de 2003.